Tribunal: TJDFT
Processo: 0710854-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710854-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LARA CRISTINA MOREIRA SALDANHA RODRIGUES IMPETRADO: SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LARA CRISTINA MOREIRA SALDANHA RODRIGUES contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a impetrante pede: a) os benefícios da justiça gratuita; b) em tutela de urgência, que a Secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal receba sua documentação e considere cumpridos os requisitos para posse, empossando-a no cargo em que foi aprovada, até que seja proferida decisão definitiva quanto à expedição do diploma, nos autos do processo no 1018238-35.2021.4.01.3400; c) subsidiariamente, caso não se entenda pela regularidade da documentação, bem como, o direito de posse imediato, que seja determinado à Secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, que mantenha reservada sua vaga, até que seja proferida decisão definitiva quanto à expedição do diploma, nos autos do processo no 1018238-35.2021.4.01.3400; e d) no mérito, após a definição judicial, quanto à expedição de seu diploma, que seja confirmada a liminar, tornando definitiva a posse. Diz que prestou concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal e obteve aprovação e nomeação, para o cargo de especialista em assistência social. Sua nomeação se deu em 17/03/21, sendo o dia 15/04/21 dado como prazo final para apresentação de sua documentação, a fim de tomar posse no cargo público no qual foi aprovada. Afirma que em consulta sobre a possibilidade de apresentação do certificado de conclusão do curso, acompanhado de histórico escolar, em substituição ao diploma, teve seu pleito indeferido, bem como a reativação de seu registro profissional. Narra que cursou serviço social, na faculdade UNISABER/AD1, tendo colado grau com o devido aproveitamento, na data de 29/03/10. Sustenta que a faculdade, mantida pela união Brasileira de Educação e Participações Ltda foi credenciada para oferta de curso superior na modalidade presencial em Brasília/DF, através da Portaria no 895, de 13/08/98, publicada no DOU em 14/08/98, tendo sido descredenciada do Sistema Federal de Ensino através do Despacho no 217 de 17/12/13, publicada no DOU na mesma data. Informa que no que diz respeito ao curso de bacharelado em serviço social a faculdade foi autorizada a ministrar o curso, na modalidade presencial, através da Portaria no 2.748, de 10 de agosto de 2005, página 7, publicada no DOU em 12/08/05. Acontece que em 2013 todos os cursos da instituição foram desativados, por meio do Despacho no 217 de 17/12/13, bem como todas as suas atividades. Sustenta que ao término de seu curso cumpriu todos os requisitos para colação de grau, a qual aconteceu no dia 29/03/10. Alega ter solicitado a expedição de diploma, bem como ter pagado 50 reais para sua emissão, contudo, o tempo passou e a faculdade foi descredenciada, fechou suas portas e não deixou qualquer contato disponível, sem nomear outra instituição de ensino para guarda do acervo e entrega da documentação. De acordo com o Despacho no 217 de 17/12/13, que descredenciou a UNISABER, a instituição de ensino foi compelida a nomear outra IED responsável por guardar o acervo e entregar a documentação aos alunos, entretanto isso nunca aconteceu. Frisa que diante da omissão do MEC em fiscalizar e se responsabilizar pelo cumprimento das determinações contidas no despacho, e diante da ausência de forma amigável para solucionar a questão, precisou ingressar com ação judicial para expedição de seu diploma, que ainda se encontra em trâmite perante a 22a Vara Federal (processo no 1018238-35.2021.4.01.3400). Destaca que o fato de ainda não ter seu diploma em mãos é ineficiência da instituição de ensino e inércia do Ministério da Educação, tendo intentado todos os seus esforços na busca pelo diploma. Ressalta que o concurso que prestou tem como requisito para a posse a apresentação de diploma devidamente registrado, entretanto, mesmo tendo registro no respectivo conselho regional de serviço social, o mesmo estava suspenso a seu pedido, visto sua incompatibilidade com o atual cargo que ocupa. Após sua nomeação, solicitou reativação de seu registro e teve parecer proferido pelo indeferimento do requerimento, tendo em vista a não apresentação de seu diploma. Assevera que seu registro foi deferido com base em certificado de conclusão de curso e histórico escolar. Argumenta que mesmo possuindo registro profissional junto ao conselho, a diretoria de gestão de pessoas, lhe informou que tal registro não seria aceito, devendo estar ativo. Entende que tal justificativa por parte da secretaria de desenvolvimento social não merece prosperar, uma vez que possui número de registro (no 3641) e pedido de reativação em análise, devendo o órgão responsável aceitar sua posse, com as referidas informações. A inicial do mandamus veio acompanhada com os documentos de ID 24853464/24853483. A impetrante peticionou nos autos informando sobre o deferimento da tutela de urgência no processo no 1018238-35.2021.4.01.3400, em trâmite na 22a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que determinou a manutenção de seu registro profissional, junto ao Conselho de Serviço Social da 8a Região, até o proferimento de decisão definitiva, quanto à expedição do diploma (ID 24866884). É o relatório. Antes de analisar o pedido de antecipação de tutela passo à análise do pedido de gratuidade de justiça requerido pela impetrante. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” No caso, verifica-se dos autos que a impetrante é assistente social e juntou sua declaração de hipossuficiência afirmando não possuir condições econômico-financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família (ID 24853464), bem como sua carteira de trabalho demonstrando auferir renda mensal de R$ 2.011,22 (ID 24853466 – pág. 2 e 3). Referidos elementos apontam para a hipossuficiência da parte autora. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.” (art. 99, § 4o, CPC). Dentro desse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. Na hipótese, a impetrante objetiva a concessão de segurança, de forma preventiva, para que lhe seja assegurado o direito de tomar posse em cargo público de especialista em assistência social, mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso superior, acompanhado de histórico escolar, para o qual fora habilitada. Dispõe o art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, que o deferimento da liminar em sede de mandado de segurança exige fundamento relevante, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Os pressupostos para a concessão da tutela de urgência pretendida estão comprovados. Explico. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em síntese, narra que foi habilitada em processo seletivo deflagrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, mediante o Edital no 01 de 27/11/18, tendo logrado êxito em todas as fases, encontrando-se apta para tomar posse, mas que não obteve junto à instituição de ensino superior o diploma devidamente registrado, tendo consigo tão somente o certificado de conclusão do curso (ID 24853469) e seu histórico escolar (ID 24853469 – pág. 2/5). Assevera que a instituição de ensino (UNISABER/AD1) sofreu processo de descredenciamento junto ao Ministério da Educação, através do Despacho no 217 de 17/12/13 (ID 24853471) e que está em curso um processo na 22a Vara Federal (no 1018238-35.2021.4.01.3400) para regularização e emissão do diploma, cujo seu pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar que o Conselho Regional de Serviço Social mantenha ativo seu registro até o julgamento definitivo da ação (ID 24866886). A ameaça a lesão, segundo informa, está configurada na exigência editalícia, constante do item 15.7, do aludido edital (ID 24853481), que prescreve o requisito de apresentação do diploma de conclusão do curso devidamente registrado ou habilitação legal equivalente. A possibilidade de apresentação de certificado de conclusão de curso para fins de posse em cargo público não é nova nesta Corte. Destarte, em oportunidades anteriores este Tribunal concedeu a segurança a candidatos que não possuíam o diploma, por entender ser este o mero exaurimento administrativo do ato: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA PCDF. POSSE. RECUSA. COMPROVAÇÃO ESCOLARIDADE. DIPLOMA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Se é certo que à Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza - Princípio da Legalidade-, não menos certo é o fato de que a conduta do agente público não pode se dissociar do razoável - Princípio da Razoabilidade-, porquanto não se pode supor que a lei encampe condutas insensatas que desbordem da sua finalidade legal. 2 - Embora a norma prevista no item 2.1 do Edital no 1 - PCDF/AGENTE, de 1o de agosto de 2013, regente do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Agente de Polícia da PCDF, disponha acerca da comprovação do requisito de escolaridade mediante a apresentação de diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, resulta evidente que a apresentação de Certificado de Conclusão do Curso também supre tal exigência, uma vez que comprova a sua conclusão, enquanto o profissional apenas aguarda a confecção e registro do seu diploma, que constitui mero exaurimento do ato. 3 - Afigura-se intelecção manifestamente desarrazoada a iníqua recusa do agente público em aceitar o Certificado de Conclusão do Curso se à época, ante a notória existência de trâmites burocráticos, ainda não havia sido expedido e registrado o respectivo diploma do candidato, o que se deu em momento posterior à sua convocação para a entrega do referido documento pelo edital. Apelação Cível e Remessa Oficial desprovidas.” (20140111449348APO, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 23/02/2017) – g.n. Não obstante a previsão editalícia seja de apresentação do diploma devidamente registrado pra fins de comprovação da habilitação exigida para o cargo, a Administração pública deve se nortear pelos princípios basilares do direito, buscando a perfeita adequação entre os fins almejados e os meios empregados. Na espécie, mostra-se desproporcional obstaculizar a posse em cargo público quando a habilitação para o exercício das atribuições resta devidamente comprovada pelo certificado de conclusão do curso superior. A discricionariedade conferida à Administração Pública para formular as regras editalícias não afasta a interpretação delas com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar que o excesso de formalismo acarrete decisões arbitrárias. É de se dizer, a ausência do requisito formal da apresentação do diploma não acarreta prejuízo à Administração Pública, porquanto a profissional selecionada no certame está devidamente habilitada para o exercício do cargo almejado, restando pendente apenas procedimento burocrático da emissão do diploma. Além disso, a falta de expedição do diploma não se deu por liberalidade da impetrante, com diversas tentativas frustradas de obtê-lo junto à instituição de ensino e através da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (ID 24853478), todas sem sucesso independente de culpa. Conquanto a narrativa da exordial possa, em um primeiro momento, induzir a desídia da impetrante em obter o diploma a contento, considerando o extenso lapso temporal entre a conclusão do curso e a aprovação no processo seletivo, a documentação juntada nos autos comprova que a instituição de ensino foi descredenciada, fechou suas portas e não deixou qualquer contato disponível, sem nomear outra instituição de ensino para guarda do acervo e entrega da documentação, tendo a requerente encontrado dificuldades para a expedição de seu diploma, tanto que precisou ingressar com ação judicial na 22a Vara Federal para obter sua expedição. Assim é que se evidencia a ameaça de lesão ao direito da impetrante de tomar posse no cargo público e o justo receio de que isso seja obstado ante a disposição constante no edital, uma vez que pende o registro de seu diploma ante a situação particular enfrentada pela instituição de ensino, ainda que considerando o lapso temporal decorrido desde sua colação de grau em 29/03/10. Por todo o exposto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada para assegurar à requerente o direito de tomar posse no cargo em que foi aprovada, desde que obedecidos os requisitos previstos no Edital no 01 de 27/11/18, devendo ser suprida a falta de diploma pela apresentação do certificado de conclusão do curso e o histórico escolar. Com vistas à celeridade que o pleito exige, atribuo a esta decisão força de mandado. Notifique-se a autoridade coatora a fim de que preste as informações solicitadas (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Cientifique-se o Distrito Federal, por meio de sua representação judicial (art. 7o, II, da Lei no 12.016/09). Intime-se à Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, de 15 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator